Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023485-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERTON BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 053.717.511-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJe

Agravo em Execução Penal n.
1023485-63.2022.8.11.0000

Agravante:
Clerton Braga de Oliveira

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –– APROVEITAMENTO DAS NOTAS OBTIDAS NO ENEM – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ANO CORRESPONDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no
ENCCEJA
e
ENEM
, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico, sob pena de remição em dobro pelo mesmo fato gerador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa do reeducando Clerton Braga de Oliveira, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1023485-63.2022.8.11.0000, negou ao reeducando a remição de 100 dias de pena, em decorrência da participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, em 2019 – Id. 150710189, pp. 26-27.

Nas razões recursais, o agravante pede a concessão de dias remidos em razão da aprovação no ENEM – Id. 150710189, pp. 35-38.

Em contrarrazões recursais o
parquet
destaca, em síntese, que
“não há elementos no sentido de que o sentenciado tenha realizado os estudos por conta própria, ou mediante simples acompanhamento pedagógico, pois frequentou, nos meses de março a junho de 2019, o ensino regular ministrado na Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos”
, dessa forma pugna pelo indeferimento do pleito defensivo – Id. 150710189, pp. 49-52.

Em Juízo de retratação, o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça – Id. 150710189, p. 56.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do agravo – Id. 153787681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravante
Clerton Braga de Oliveira
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
19 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubos majorados, receptação e tráfico de drogas, reprimenda que cumpre atualmente no regime fechado.

Consta que, durante o cumprimento da pena, foi juntado ao processo executivo documentação referente às notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado em 2019, no qual obteve 520 pontos, requerendo assim a homologação para que houvesse a remição de 100 dias,
a qual restou indeferida, e contra essa decisão apresentou agravo em execução.

Sem razão, no entanto
.

Isso porque, a resolução 391/2021 – CNJ, em seu art.3°, parágrafo único, estabelece que:

Art. 3º (...) Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena
50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

Todavia, a sua aplicação está restrita à hipótese de o reeducando não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria, ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, haja vista que não pode ser beneficiado com a remição em dobro, pelo mesmo fato gerador.

Ocorre que, no caso dos autos, consoante atestados de Id. 150710186 – Pág. 359, 380, 397 e 465, o agravante esteve vinculado às atividades de ensino do estabelecimento prisional no ano em que participou do ENEM, período em que, certamente foi agraciado com a redução da pena pelo estudo.

Assim, entendo que não há como enquadrar a situação do agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico.

In casu, o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício, principalmente por já ter recebido acréscimo de 1/3 de toda remição de estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, com base no Art. 126, §5º da LEP (N.U 1019297-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

Portanto, sem delongas
, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto

por Clerton Braga de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023